Tribunal: TJDFT
Processo: 0704550-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704550-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULINO DE ALCANTARA BARROSO AGRAVADO: MARIA DAS DORES MEIRELLES RORIZ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PAULINO DE ALCÂNTARA BARROSO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do DF que, nos autos da ação declaratória de nulidade de registro de imóvel rural e georreferenciamento 0755418-67.2024.8.07.0001 promovido em desfavor de MARIA DAS DORES MEIRELES, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 222424513 – autos principais): Cuida-se de pedido formulado por PAULINO DE ALCÂNTARA BARROSO para anular o georreferenciamento e a retificação da área denominada Fazenda Lajes e Jiboia, matrícula 29.569, do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, objeto do processo 0707274-54.2023.8.07.0015, deste juízo, com sentença transitada em julgado. Alega o autor, para tanto, que ele e o pai, Juvenal Pereira Barroso, adquiriram parcelas da fazenda denominada Lajes e Jiboia, conforme discriminado abaixo: 1. Juvenal Pereira Barroso adquiriu: 1.1. Em 23/7/1978, gleba de terra dos herdeiros de Antônio Pereira Lima, ID 221081508, páginas 1/6; 1.2. Em 5/4/1991, gleba de terra dos herdeiros de Benedicto Alves Ferreira, ID 221081509, páginas 3/4; 1.3. Em 29/11/2007, gleba de terra do quinhão de Benedito Alves Ferreira, conforme sentença proferida nos autos do processo 18495-8/2006, IDs 221081522 e 221081524; 2. Paulino Alcântara Barroso adquiriu: 2.1. Em março de 2002, gleba de terra de Francisco Alves Ferreira, herdeiro de Antônio Pereira Lima; 2.2. Em 22 de outubro de 2007, gleba de terra de Sueli Alves Ferreira, herdeira de Benedito Alves Ferreira, ID 221081513; Esclarece que, apesar de as terras não estarem escrituradas, a posse foi reconhecida na ação de reintegração de posse que tramitou perante a 1a Vara Cível de Ceilândia, processo 0005781-66.2016.8.07.0003, IDs 221079868, 221085304, 221085306 e 221085313. Além disso, em 11/08/2020, informa o autor que o pai lavrou escritura de testamento no Cartório do 6o Ofício de Notas do Distrito Federal (ID 221079871), que transfere a ele todos os direitos aquisitivos de parte das terras da Fazenda Lages ou Jiboia. Tendo em vista a aquisição da posse pelo por meio do testamento, esclarece o autor que iniciou procedimento para usucapião do imóvel e sua regularização. Ao contatar técnico agrimensor para realizar o georreferenciamento, foi constatado que parte da área já estava georreferenciada e que teria sido realizada por meio do processo 0707274-54.2023.8.07.0015, requerido por Maria das Dores Merelles Roriz, que tramitou neste juízo. Ao consultar os autos, o autor verificou que seu pai, Juvenal Pereira Barroso, um dos confrontantes da propriedade, foi notificado por edital em 12, 13 e 14 de dezembro de 2022. Ocorre, no entanto, que ele faleceu em 4/7/2021, ID 221079883. Acrescenta que, além da notificação ser invalida, o técnico agrimensor verificou que a área georreferenciada no processo 0005781-66.2016.8.07.0003 possui sobreposição com a sua posse, bem como que o técnico contratado por Maria das Dores Merelles Roriz baseou seu trabalho exclusivamente em imagens do SICAD, sem realizar levantamentos in loco, o que configuraria vício no procedimento, como também não foram gerados dados brutos de levantamento, indispensáveis para validação pelo INCRA. Com base nas alegações apontadas requer, em sede de tutela de urgência, o bloqueio da matrícula 29.569, do 6o Ofício de registro de imóveis do Distrito Federal, e, no mérito, a nulidade do georreferenciamento e da retificação da área da referida matrícula, ambas realizadas nos autos do processo 0707274-54.2023.8.07.0015. É o relatório. Decido. Nesta sede, será apreciada apenas eventual irregularidade formal havida no curso do procedimento administrativo de retificação de área do imóvel. A possível discussão sobre direito de posse ou de propriedade, sobreposição de área nos títulos aquisitivos etc. deverá ser deduzida nas vias ordinárias, cuja decisão poderá refletir na respectiva matrícula do imóvel. Considerando que o falecido pai do autor era apenas detentor do direito de posse sobre a área e que esta não é matriculada, em princípio parece que não haveria dados para a ciência do óbito ou, ainda, para a localização de eventuais sucessores, motivo pelo qual não é possível, de pronto, suspeitar da irregularidade da notificação. Face ao exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se o autor para juntar cópia integral do documento de ID 221081512, tendo em vista que foi juntada apenas a primeira página. Após a juntada do documento, cite-se Maria das Dores Meirelles Roriz para ciência e manifestação quanto ao pedido formulado pelo autor. Prazo: 15 dias. Tudo cumprido, dê-se vista ao Ministério Público. Em suas razões recursais (ID 68613368), o agravante alega que a agravada realizou um georreferenciamento irregular de uma área que se sobrepõe à sua propriedade, obtida por meio de testamento de seu pai, Juvenal Pereira Barroso. Sustenta que a intimação por edital do pai do agravante para se manifestar sobre os limites da área foi nula, pois ele já havia falecido. Afirma que o técnico contratado pela agravada não compareceu ao local para realizar o georreferenciamento, utilizando apenas imagens aéreas do SICAD. Ao final, assevera estar presente o fumus boni iuris visto que “a agravada pugnou por retificação de área, realizando georreferenciamento na matrícula de parte de terras que não lhe pertence, mas sim, ao agravante, conforme comprovam os documentos acostados na origem”. Quanto ao periculum in mora afirma risco de que a agravada aliene o imóvel, realize financiamentos, prejudicando o agravante e terceiros. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência para que seja ordenado ao Cartório do 6o Ofício de Registros de Imóveis que proceda com o bloqueio da matrícula no. 29.569, a fim de obstar qualquer venda/alienação do bem, e ainda, serem suspensos os efeitos do georreferenciamento utilizado para embasar o pedido de retificação de área feito pela agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 68613371). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Entretanto, não há a urgência alegada. O agravante nem mesmo indicou qual seria o prejuízo concreto que sofreu diante do indeferimento do bloqueio da matricula, e muito mais, não o comprovou. Também não há mínimos indícios de que a agravada esteja alienando o imóvel ou promovendo qualquer tipo de empréstimo. Outrossim, o agravante se limitou a apresentar fundamentos genéricos que não demonstram urgência. Ademais, conforme entendeu o magistrado, “Considerando que o falecido pai do autor era apenas detentor do direito de posse sobre a área e que esta não é matriculada, em princípio parece que não haveria dados para a ciência do óbito ou, ainda, para a localização de eventuais sucessores, motivo pelo qual não é possível, de pronto, suspeitar da irregularidade da notificação”. Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator